Tribunal: TJSP
Processo: 1017139-47.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ção de pensão. Preliminares de litisconsórcio passivo necessário e falta de interesse de agir rejeitadas. Benefício que deve ser calculado nos exatos termos do artigo 32 do Regulamento da entidade de previdência privada, aprovado em 2007. Regra que não prevê o cômputo do valor do benefício pago pelo INSS para apuração da suplementação. Artigos 41 a 43 do regulamento que dispõem sobre a forma de reajustamento, e não do cálculo inicial da suplementação. Correção do cálculo que não viola o ato jurídico perfeito, e tampouco demanda a necessidade de novos aportes financeiros para o plano. Precedentes. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1017139-47.2019.8.26.0562; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Ruy Coppola

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

07/07/2020

Ementa:
Previdência privada. Revisão de benefício de suplementação de pensão. Preliminares de litisconsórcio passivo necessário e falta de interesse de agir rejeitadas. Benefício que deve ser calculado nos exatos termos do artigo 32 do Regulamento da entidade de previdência privada, aprovado em 2007. Regra que não prevê o cômputo do valor do benefício pago pelo INSS para apuração da suplementação.

Ementa:
Previdência privada. Revisão de benefício de suplementação de pensão. Preliminares de litisconsórcio passivo necessário e falta de interesse de agir rejeitadas. Benefício que deve ser calculado nos exatos termos do artigo 32 do Regulamento da entidade de previdência privada, aprovado em 2007. Regra que não prevê o cômputo do valor do benefício pago pelo INSS para apuração da suplementação. Artigos 41 a 43 do regulamento que dispõem sobre a forma de reajustamento, e não do cálculo inicial da suplementação. Correção do cálculo que não viola o ato jurídico perfeito, e tampouco demanda a necessidade de novos aportes financeiros para o plano. Precedentes. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.